Tribunal: TJDFT
Processo: 0730413-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730413-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GIULIA SOUZA BURDINO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o advogado subscritor das razões de agravo para regularizar a representação processual no prazo de cinco dias. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 13:18:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator